Tribunal: TJES
Processo: 5009878-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009878-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: WALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009878-22.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:

WALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE DO ABASTECIMENTO PELO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS. FATURAS COM VALORES ACIMA DO NORMAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO POR VIA ADMINISTRATIVA. PERSISTÊNCIA DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS EMITIDAS MESMO APÓS O CORTE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
WALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, a parte requerente alega que: a) mantém relação consumerista com a requerida na unidade de matrícula nº 0272302-6 e informa que em Fevereiro/2021 teve o abastecimento de água suspenso; b) continua recebendo cobranças até a presente data, porém as cobranças não condizem com seu gasto mensal, porque está com a água cortada; c) mesmo realizando o pagamento das faturas continua com o fornecimento de água suspenso.

Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, para que a requerida seja compelida a fornecer o abastecimento de água na residência do autor; seja compelida a realizar a devolução do valor de R$ 923,06 (novecentos e vinte e três reais e seis centavos) pagos indevidamente; que a empresa ré seja condenada ao pagamento a título de danos no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Proferida decisão em ID nº 4712498, dispondo que:

Em razão do exposto e diante da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e DETERMINO à requerida que proceda com o cancelamento da fatura de Novembro de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RATIFICO a liminar concedida em ID 8892358 tornando-a definitiva. Julgo parcialmente procedente o pedido inicial, DETERMINO à requerida que proceda com o cancelamento da fatura de novembro de 2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e se abstenha de efetuar qualquer cobrança ao autor, por qualquer meio, em relação ao débito discutido nesses autos. DETERMINO que a requerida proceda com a revisão dentro da média consumida pela parte autora, e proceda ao envio de faturas revisadas no que concerne a fatura de novembro de 2019 e às faturas subsequentes que tenham resíduos desta, assim, quaisquer quantias inerentes a suspensão e interrupção dos serviços, bem como seu reestabelecimento, advindas do inadimplemento de mês de novembro de 2019, sejam restituídas, na forma simples, ao autor, com observância do prazo de 30 dias de vencimento entre elas. A emissão deverá ser efetivada em 30 dias computados do trânsito em julgado desta, sob pena de inexigibilidade do débito. CONDENO a requerida, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, a pagar o autor VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4712521, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o improvimento do recurso inominado interposto.

De antemão, percebe-se que as razões do recurso cingem-se em discutir a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis, ante o ocorrido, qual seja, a suspensão do abastecimento de água ao recorrido, pelo inadimplemento em algumas faturas que cobraram valores superiores àqueles normalmente cobrados.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, tendo como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, verifica-se a incidência de dano à honra subjetiva do recorrido.

Destarte, considerando que houve tratativa administrativa para a tentativa da resolução do problema, bem como houve a persistência do corte ao abastecimento de água na residência do recorrente, além da cobrança mesmo após o corte do fornecimento de água, é perceptível que houve dano à honra subjetiva do requerente, principalmente considerando que, como o próprio juízo sentenciante cita,
houve a perda do tempo útil do consumidor, a privação do fornecimento de água por certo período de tempo, além de incertezas quanto à resolução do problema, fatos que demonstram que resta ultrapassado o mero aborrecimento, devendo ser mantida a condenação em danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)